Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809674-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: TALISSON MOREIRA DA COSTA

IMPETRANTE: DIEGO MARINHO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 157, §2º, II, §2ºA, I, DO CP.
1.
AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, pois observa-se que, há existência de fortes indícios de que o paciente é extremamente nocivo para retornar ao convívio em sociedade, uma vez que a atuação deste como motorista, foi fundamental para a realização da empreitada criminosa, uma vez que este é responsável por possibilitar a fuga de seu comparsa que, materialmente, coage as vítimas com grave ameaça e subtrai a res furtiva, transmitindo ao comparsa a tranquilidade necessária para a consecução do intento criminoso.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Advogado Diego Marinho Martins – OAB/PA nº 25.611-B em favor de
TALISSON MOREIRA DA COSTA
contra ato da autoridade coatora, o Juízo De Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente foi preso em 07.05.2021 em razão de suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II, §2ºA, I, do CP.

Alega que a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante do acusado, em prisão preventiva, alegando que se encontravam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como fundamentando o pedido na necessidade de resguardo da ordem pública.

Aduz que

a autoridade coatora, então, homologou o flagrante e, antes mesmo da realização da audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva em 08.05.2021 e

manteve a prisão preventiva, novamente sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente padece de grave ilegalidade, haja vista violarem inúmeros dispositivos legais, em especial os arts. 315, §2º, II e III e 316, parágrafo único do Código de Processo Penal pátrio.

Destaca que a liberdade do Paciente, no presente momento, não oferece qualquer risco a ordem pública, especialmente pelo fato de ser réu primário e está iniciando agora a vida adulta, que jamais se envolveu em práticas criminosas.

Diante disso, requer que seja recebido e processado este HC, com o imediato deferimento da tutela de urgência, de forma liminar, determinando-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado informou que trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do paciente e de João Paulo Trindade Moreira, imputando-lhes o tipo penal previsto no art. 157, §2º, II, §2ºA, I, do CP, tendo como vítima Raimundo Edimilson Araújo da Silva.

Narra a denúncia que 07/05/2021, por volta de 23h00, a vítima estava em frente a sua residência quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, sendo que o ocupante da garupa, JOÃO PAULO, desceu e, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular, enquanto o paciente ficou na direção da veículo, aguardando para dar fuga ao parceiro.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima e, após as devidas diligências, logrou êxito na prisão dos acusados.

O Juízo plantonista homologou o APF e converteu a prisão em preventiva, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Em audiência de custódia a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo.

A Denúncia foi oferecida em 10/08/2021 e recebida em 12/08/2021.

O réu JOÃO PAULO, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 01/09/2021.

O paciente, por sua vez, patrocinado por advogado dativo, apresentou resposta à acusação no dia 08/09/2021.

O Juízo, em Decisão prolatada no dia 10/09/2021, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/09/2021, às 10h00,
a qual já tem redesignada sua continuação datada para 19/10/2021, ÀS 13H.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como requer a substituição da mesma por outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que
a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando que há existência de fortes indícios de que o paciente é extremamente nocivo para retornar ao convívio em sociedade, uma vez que a atuação deste como motorista, foi fundamental para a realização da empreitada criminosa, uma vez que este é responsável por possibilitar a fuga de seu comparsa que, materialmente, coage as vítimas com grave ameaça e subtrai a
res furtiva
, transmitindo ao comparsa a tranquilidade necessária para a consecução do intento criminoso.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, o que reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado
.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, IV DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo a quo incumbido do processamento do feito;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão

(3084914, 3084914, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Além disso, não constam dos autos provas de outras circunstâncias favoráveis alegadas, tais como residência fixa e ocupação lícita do acusado, como defendido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 19/10/2021